Tribunal: TJES
Processo: 5014303-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014303-57.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VITOR SIQUEIRA MACIEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.

CONCURSO PÚBLICO
.
ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado
de
que o “edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

2)
Não tendo
o certificado
de pós-graduação
apresentado pelo
candidato atendido a
os requisitos do edital
do certame, o qual dispôs sobre
os
pressupostos
para o enquadramento na carreira do magistério,
a denegação da ordem é medida que se impõe
.

3)

Recurso
conhecido e
desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O apelante se insurge no
mandamus
e no apelo contra o enquadramento na carreira do magistério estadual após ter logrado aprovação no concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU nº 001/2022 para o cargo de “Professor B – Língua Portuguesa”, tendo em vista a não aceitação, pela autoridade administrativa, do certificado de pós-graduação
lato sensu
em ‘psicopedagogia institucional’ emitido pela faculdade Multivix não fora aceito, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Após revisão do Certificado/Histórico escolar e da verificação no cadastro de cursos do sistema e-MEC,
não foi possível localizar o curso de “
Psicopedagogia Institucional”, com carga horária de 480 horas
. Ao invés disso,
identificamos uma discrepância quanto ao referido curso, já que existem dois cursos de Psicopedagogia Institucional, sendo um com 420 horas de carga horária, 39 egressos para 35 vagas e outro com 400 horas de carga horária, 151 egressos para 100 vagas. Esta situação é considerada confusa e viola as diretrizes estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014, especificamente nos artigos 1º, parágrafo único, inciso VI e VIII em conjunto com artigo 3º
. Esta resolução regulamenta o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu
(especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino, portanto, qualquer oferta de curso que não esteja registrada nesse cadastro nacional é considerada irregular. [...]

Ora, não se desconhece o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato consegue comprovar a conclusão de curso, ainda que pendente alguma formalidade.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo
a contabilização de título em
concurso
,
se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior
, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.[...] julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Nada obstante, na hipótese, o suposto curso aviado pelo recorrente na Faculdade Multivix
não fora localizado no cadastro de cursos do sistema e-MEC
.

Além disso, os outros dois cursos de Psicopedagogia Institucional da referida instituição apresentam divergências que não atendem às normas regentes que regulamentam o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu
, vejamos:

Resolução CNE/CES nº 2, de 12/02/2014:

[...]
Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação
lato sensu
(especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único.
Farão parte do cadastro
referido no
caput
, pelo menos,
as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012
:

I – título;

II – carga horária;

III – modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV – periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V – local de oferta;

VI – número de vagas;

VII – nome do coordenador;

VIII – número de egressos;

IX – dados sobre o corpo docente.

[...]

Art. 3º
Findo o prazo
estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação
lato sensu
(especialização),
serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1º.
[...]

Com efeito, o certificado de pós-graduação está em desacordo com o disposto no item 12.4 do Edital do concurso, que estabelece: “
só serão considerados os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) se cumpridas as exigências da Lei 5.580/98 e do Conselho Nacional de Educação (CNE)
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Dessarte, o certificado apresentado pelo recorrente não preenche os requisitos do edital SEGER/SEDU nº 20/2022 que dispõe acerca dos pressupostos para o enquadramento na carreira do magistério.

Nessa conjunta, a manutenção da sentença é medida que impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)